Tribunal: TJMT
Processo: 0007687-73.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007687-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO DIAS RODRIGUES - CPF: 603.063.153-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE KEHL DOS SANTOS - CPF: 001.744.461-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE KEHL DOS SANTOS - CPF: 001.744.461-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007687-73.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA –
ACOLHIMENTO PARCIAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DO AGENTE ALIADO À APREENSÃO DAS
RES FURTIVAE
EM SUA POSSE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 500 DO STJ – CRIME FORMAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
nulidade quanto à dosimetria da pena "não vicia inteiramente a sentença
e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena.
Tudo o mais neles decidido é válido
, em face do princípio utile per inutile non vitiatur. (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01/11/1982)
(...)”

[STF. HC n. 94.888/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, julgado em 24/11/2009].

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual.

Segundo dispõe a Súmula 500 do STJ, ‘
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
’.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007687-73.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Dias Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes previstos no artigo 157,
caput
, do CP, e art. 244-B do ECA [
roubo simples
e
corrupção de menores
].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, almejando que seja:
a)
realizada a dosimetria de cada infração penal ou;
b)
afastada a causa de aumento de pena do concurso formal.

No mérito, pretende:
1)
a absolvição do delito de roubo por insuficiência probatória, ante a desobediência do rito disposto no art. 226 do CPP;
2)
a absolvição do crime de corrupção de menores, em razão da ausência de comprovação da participação da adolescente na empreitada criminosa.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento parcial da preliminar de nulidade da sentença, para que seja reformada a dosimetria da pena; no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007687-73.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Nulidade da sentença)

A defesa suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena.

O Código Penal, em seu artigo 68, adotou o sistema trifásico, elaborado por Nélson Hungria, para o cálculo da pena privativa de liberdade, de modo que o método de aplicação é composto de três fases
distintas
e
sucessivas
.

Destaco que, quanto ao concurso de crimes, o juiz deverá aplicar
isoladamente
a pena correspondente a cada infração praticada e, após, adotar a regra do aludido concurso.

Há pertinência nesse critério na medida em que o artigo 119 do Código Penal prevê que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente
, no caso de concurso de infrações penais.

Depois, o procedimento adotado na sentença também
inviabiliza
a verificação se o concurso material seria mais benéfico ao acusado, conforme preconiza o art. 70, parágrafo único, do CP [
Concurso Formal - Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior - Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
].

No ponto, colaciono a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio M. Gomes Filho
[1]
, que pontuam:

“
Importa esclarecer que,
havendo concurso formal
, crime continuado ou aberratio ictus,
o aumento deve operar depois de fixada a pena para cada crime concorrente,
como se não houvesse o concurso
. Isso permite verificar se a pena acrescida pelo crime continuado ou concurso formal não excede a soma das penas dos crimes-membros.
Possibilita, ainda, em face da atual redação do art. 119, verificar se não houve prescrição em relação aos diversos crimes ligados
pelo nexo de continuidade ou unidos
pelo concurso formal
.

Imagine-se caso de concurso formal entre homicídio culposo e lesão corporal culposa.
O juiz, na sentença, aplica para o homicídio, crime mais grave, a pena de um ano e três meses de detenção; em seguida, realiza agravamento de um sexto devido ao concurso formal, sem antes estipular a pena para a lesão culposa
. Poderá ter decorrido período superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença. Mas o tribunal não poderá saber, na apelação, se houve prescrição quanto à lesão corporal.
A única solução será a anulação da sentença, a fim de que seja fixada a pena de lesão, pois só então será possível a verificação da ocorrência de prescrição pela pena em concreto
.

Nessa linha,
anulou-se sentença que, por não explicitar as reprimendas de cada delito
, dificultava a análise acerca da prescrição: JTACrimSP 99/21. Ainda, com idêntica inclinação, declarou-se nulidade da sentença, firmando-se que o aumento da pena pelo concurso formal de crimes opera depois de fixada a reprimenda para cada crime concorrente, como se não houvesse o concurso (RT 616/290)
”.

In casu
,

ao prolatar o édito condenatório, o juízo
a quo
impôs ao apelante o cumprimento de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, em processo de dosimetria assim estabelecido:

“(...)
O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, evidenciando sua culpabilidade. O acusado não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo penal. Acerca da circunstância e consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não incidem as circunstâncias atenuantes nem agravantes de pena, mantendo a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, verifica-se que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, tem-se a incidência da figura do
concurso formal
, prevista no art. 70, do Código Penal,
com o delito de corrupção de menor
, de modo que
aumento a pena em 1/6
(um sexto),
tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Não há causas de diminuição
”.

Consoante se extrai do
decisum
, ao dosar as penas cominadas ao acusado, o juízo de origem aplicou a sanção atinente ao crime mais grave [roubo simples], elevando-a em 1/6 (um sexto) diante do concurso formal com o delito de corrupção de menores.

Como suso mencionado, o juízo de origem violou o princípio da individualização da pena, uma vez que deveria ter fixado a reprimenda
distintamente
para cada um dos delitos,
apenas realizando o aumento, previsto no art. 70 do CP, após a devida individualização de cada infração
.

Assim, patente o prejuízo sofrido pelo réu, o que enseja no reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, mas não de forma integral como pretende a defesa.

Em respeito ao princípio
utile per inutile non vitiatur
[o útil não é viciado pelo inútil], a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firma no sentido de que “
os vícios decorrentes na dosimetria da pena
não
maculam inteiramente a sentença condenatória, mas apenas o critério adotado para a fixação da reprimenda, mantendo-se a validade e eficácia do juízo condenatório que foi realizado nos estritos limites legais
”
[2]
. Confira-se:

“(...)
2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
nulidade quanto à dosimetria da pena "não vicia inteiramente a sentença

e o acórdão
das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena.
Tudo o mais neles decidido é válido
, em face do princípio utile per inutile non vitiatur. (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01/11/1982). [...]
”

[STF. HC n. 94.888/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, julgado em 24/11/2009].

“(...)
3. Em reverência ao princípio utile per inutile non vitiatur (o útil não é viciado pelo inútil),
eventual mácula na dosimetria da pena acarreta apenas a nulidade parcial da sentença
, não afetando o juízo condenatório realizado nos estritos limites legais. Precedentes do STF.

4. Considerando que a higidez do édito condenatório viabiliza-o como marco interruptivo da prescrição, e, ainda, que a Corte de origem reduziu ao mínimo legal o aumento previsto no art. 342, §1.º, do Código Penal, não há se falar, no particular, em prejuízo para a Defesa. Incidência do art. 563 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus não conhecida
” [STJ. HC n. 267.244/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 28/12/2014].

Nesse contexto, afigura-se desnecessária a anulação total da sentença condenatória, que deverá se restringir à dosimetria da pena, para realização da individualização das reprimendas, inclusive com a análise de uma possível prescrição do crime menos grave, razão pela qual
acolho parcialmente
a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Fábio Dias Rodrigues
, pela prática do crime de roubo simples e corrupção de menores,
conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Infere-se das investigações que, na noite de 10 de maio de 2018, por volta das 22h30min, na avenida das Figueiras, neste município de Sinop/MT, o denunciado
Fábio Dias Rodrigues
, em coautoria com Ketlin Emanueli Silva Aguiar, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel, mediante emprego de violência física, consistente em uma bolsa contendo documentos pessoais, 1 bateria e 1 tampa de bateria de celular, 1 celular marca Samsung, modelo J5 prime, de cor rosa, de IMEI 1 – 358866/08/874474/5 e IMEI 2 – 358867/08/874474/3 e a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima Eliane Kehl dos Santos.

Narra o caderno investigativo que, no dia dos fatos, a vítima trafegava com sua motocicleta pela avenida das Figueiras quando
Fábio
, acompanhado da adolescente Ketlin, aproximaram-se da vítima em outra motocicleta, momento em que, valendo-se do emprego de violência física, o denunciado puxou para si a bolsa que a ofendida trazia consigo junto ao corpo, contendo os objetos citados alhures.

A Polícia Militar, após ciência do ocorrido, ao realizar rondas, deparou-se com os ladravazes que, ao avistarem a guarnição, evadiram-se em alta velocidade, chegando a perder o controle da motocicleta no encontro da Avenida das Itaúbas com a Avenida dos Jequitibás.

Naquele instante, os policiais realizaram a abordagem e encontraram além dos objetos pertencentes à vítima, uma caixa de cerveja e uma caixa de chocolate, adquiridos no Supermercado Machado e pagos com o dinheiro roubado.

As imagens do circuito interno de segurança do referido estabelecimento comercial indicam que o denunciado, ao entrar no comércio, se dirigiu até o banheiro masculino com a bolsa tomada da vítima e instantes depois saiu sem mais portá-la.

Na Delegacia, ao serem questionados sobre o ocorrido, a adolescente confirmou a conduta do denunciado e afirmou que a caixa de cerveja foi comprada com o dinheiro subtraído da bolsa da vítima e a caixa de chocolate com dinheiro próprio (fl. 18). O denunciado, por sua vez, negou a autoria delitiva. Entretanto, a vítima reconheceu os objetos dela subtraídos e encontrados na posse do denunciado.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar
Fábio Dias Rodrigues
como incurso, nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes imputados na exordial, em decisão assim proferida:

“(...)
Vistos,

Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado FÁBIO DIAS RODRIGUES a prática do artigo 157, caput, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, nos termos da denúncia, in verbis:

“Infere-se das investigações que, na noite de 10 de maio de 2018, por volta das 22h30min, na Avenida das Figueiras, neste município de Sinop/MT, o denunciado FÁBIO DIAS RODRIGUES, em coautoria com Ketlin Emanueli Silva Aguiar, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel, mediante emprego de violência física, consistente em uma bolsa contendo documentos pessoais, 01 bateria e 01 tampa de bateria de celular, 01 celular marca Samsung, modelo J5 prime, de cor rosa, de IMEI 1 - 358866/08/874474/5 e IMEI 2- 358867/08/874474/3 e a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima Eliane Kehl dos Santos.”

O acusado fora preso em flagrante em 11/05/2018 (ID 52019449 - Pág. 11), tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva (ID 52019449 - Pág. 48).

A denúncia fora recebida em 12/07/2018 (ID 52019450 - Pág. 29).

Citado, o acusado apresentou a resposta a acusação (ID 52019450 - Pág. 46).

Durante a instrução processual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução processual, a representante do Ministério Público apresentou as alegações finais por memoriais, oportunidade em que postulou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (ID 52019452 - Pág. 46).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência dos pedidos da denúncia, nas alegações finais escritas, com base no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, bem como que, em caso de condenação, seja aplicado o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor (ID 83006652 - Pág. 10).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado FÁBIO DIAS RODRIGUES a prática do artigo 157, caput, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

O delito de roubo consiste em “subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

O elemento objetivo do tipo é a conduta de subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel, empregando-se violência, grave ameaça ou qualquer outro meio para impedir a vítima de resistir.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia, com o emprego de violência ou grave ameaça.

Da materialidade e autoria delitiva

A materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 52019449 - Pág. 11, boletim de ocorrência de ID 52019449 - Pág. 12/16, nota fiscal de ID 52019449 - Pág. 24, termo de apreensão de ID 52019449 - Pág. 26, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas tanto na fase inquisitorial como em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou suficientemente comprovada nos autos, consoante se verá a seguir.

Inquirida em sede extrajudicial, a vítima Eliane Kehl dos Santos, declarou:

(...) QUE a declarante estava na Avenida das Figueiras, em frente ao restaurante Detroit, no Centro de Sinop, conduzindo sua moto, no dia 10/05/2018, por volta de 22:30 horas, quando o suspeito em outra moto acompanhado de uma moça na garupa, passou rapidamente pela declarante e puxou a bolsa que estava dependurada em seu corpo, e ao puxar arrebentou a alça da mesma; Informa ainda que o suspeito ao puxar a sua bolsa, a declarante apenas desequilibrou, porém não chegou a cair ao chão e nem se machucar; QUE a declarante informou que o suspeito não estava armado; QUE a declarante carregava em sua bolsa 01 (um) celular SAMSUNG J5 PRIME ROSA Serial n° 358866088744745, neste ato apresentou a Nota Fiscal do aparelho; 01 (um) outro celular SAMSUNG que não se recorda o modelo, mas que foi recuperado apenas a bateria e a capa do celular; aproximadamente R$580,00 (quinhentos e oitenta reais); a bolsa cor marrom contendo os documentos pessoais; QUE a declarante reconheceu os seus pertences recuperados pela Polícia que estavam em posse do suspeito; QUE a declarante alegou que menor infratora disse que a caixa de bombom foi comprada com o dinheiro dela, porém, o valor do dinheiro recuperado pela Polícia Militar foi de apenas R$376,60 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) e que prova ente os outros produtos recuperados como a caixa de cerveja e cigarros, foram adquiridos por meio do dinheiro da vítima (...)” (SIC – ID 52019449 - Pág. 22). Grifo nosso.

Ouvido em Juízo a testemunha Policial Militar Tiago Almeida de Oliveira, informou que estava em patrulhamento quando foram informados de que havia ocorrido um roubo de uma bolsa, bem como foram repassadas características. Disse que em rondas pelas imediações, abordaram um casal, com as características indicadas, sendo que caíram da motocicleta que pilotavam. Informou que percebeu que o acusado dispensava alguns objetos pelo caminho antes de cair da motocicleta, bem como que o acusado resistiu à prisão. Disse que localizou os objetos subtraídos da vítima próximo ao local onde o acusado foi detido, os quais foram reconhecidos pela vítima. Declarou que a vítima reconheceu o acusado na Delegacia e que a bolsa da vítima fora localizada em uma lixeira. Questionado se o aparelho celular da vítima fora localizado, respondeu afirmativamente e que se recordava que um terceiro encontrou o objeto e entregou na Delegacia. Indagado se a adolescente que foi presa juntamente com o acusado declarou algo, respondeu que, inicialmente, negou os fatos, porém, na Delegacia contou detalhes da empreitada criminosa deles e que o acusado foi quem subtraiu a bolsa da vítima. (Grifo nosso)

Em seguida, fora inquirida a testemunha Policial Militar José Ernesto Silvestri Klein, que relatou que estava em rondas quando fora informado sobre a prática de um roubo. Disse que, em buscas, lograram êxito em localizar o acusado e uma adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, sendo que foram encaminhados até à Delegacia. Disse que foram localizados os bens da vítima, bem como que a bolsa dela havia sido jogada na lixeira do supermercado Machado.

Declarou que o acusado e a adolescente negaram a prática do delito, porém com a apreensão dos objetos e as imagens das câmeras de segurança, eles não puderam negar mais. (Grifo nosso)

O acusado Fábio Dias Rodrigues, ao ser interrogado em Juízo, aduziu que os fatos não são verdadeiros, e que no dia, estava assistindo um jogo de futebol, sendo que a adolescente lhe pediu uma carona. Afirmou que a adolescente já estava com a bolsa no momento em que a encontrou. Disse que passou no supermercado para comprar bebida quando percebeu que a adolescente havia deixado a bolsa.

Informou que, em seguida, a adolescente percebeu que a viatura da polícia e pediu para o interrogando acelerar a motocicleta. Declarou que acelerou a motocicleta porque estava com a documentação atrasada, mas que não subtraiu nada da vítima. Afirmou que usava camiseta preta no dia do fato e não azul conforme relatou a vítima. Questionado onde se encontrou com a adolescente, respondeu que havia sido no cruzamento da Avenida das Palmeiras com Itaúbas, tendo ela o chamado para pedir carona.

À vista do exposto, em que pese a negativa de autoria perpetrada pelo acusado, dos elementos coligidos nos autos e expostos alhures é possível concluir-se que há provas cabais da autoria do delito imputado ao acusado, mormente pelas declarações da vítima, ouvida na fase inquisitorial.

Verifica-se que a versão apresentada pelo acusado está dissociada dos demais elementos expostos, posto que, diante dos elementos de prova coligidos durante a instrução processual, temse que o acusado é o autor dos delitos de roubo e corrupção de menor, devendo-se dar credibilidade à palavra da vítima, eis que foram uníssonas e firmes em apontar o acusado como autor do crime.

Neste ponto, verifica-se que, no dia do fato, o acusado, na companhia de uma adolescente, passou pela vítima e, aproveitando-se da situação, puxou a bolsa desta, a fim de subtrair o bem.

Infere-se dos autos que na bolsa da vítima estavam seus documentos pessoais, 01 (uma) bateria e 01 (uma) tampa de bateria de celular, 01 (um) celular marca Samsung, modelo J5 prime, de cor rosa, de IMEI 1 - 358866/08/874474/5 e IMEI 2- 358867/08/874474/3 e a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ainda, extrai-se que foram recuperados parte da quantia de dinheiro, o aparelho celular e as baterias, a bolsa e a carteira com os documentos pessoais, tendo sido entregues à vítima, a qual reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

Ademais, conforme relatado pelos policiais que fizeram a abordagem do acusado, na companhia da adolescente, quando este percebeu a aproximação dos agentes policiais, tentou empreender fuga, acelerando a motocicleta, vindo a cair do veículo. Segundo consta, o acusado dispensou alguns objetos na rua, sendo que, logo que fizeram a detenção do acusado, os agentes policiais voltaram ao local e localizaram os objetos subtraídos da vítima.

Desta forma, verifica-se que não restam dúvidas de que o acusado praticou os delitos de roubo simples e corrupção de menor, tendo em vista a palavra dos policiais militares que efetuaram as diligências para prendê-lo, bem como tiveram os primeiros contatos com o acusado, devendo ser considerado o depoimento deles como apto a embasar a condenação do acusado.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Quanto à elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelas provas orais transcritas alhures, tendo em vista que a vítima relatou que fora abordada pelo acusado, que de forma abrupta, subtraiu-lhe a bolsa, bem como que a vítima quase caiu ao solo devido à violência empregada.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo simples consumado, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

No que diz respeito ao crime de corrupção de menor, entendo que restou devidamente comprovado o concurso de agentes entre o acusado e a adolescente Ketlin Emanueli Silva

Aguiar no crime patrimonial acima relatado, também é evidente a materialidade e autoria do delito em questão.

Anoto que não há dúvidas que a adolescente participou do delito, tendo em vista que todas as provas são harmoniosas nesse sentido.

Outrossim, o crime em questão exige que o réu induza o menor à prática criminosa ou meramente pratique com ele infração penal.

No caso dos autos, é cediço que o réu praticou com a adolescente o crime apurado nos autos, incidindo assim no tipo penal em debate, de modo que configurado o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a condenação também pelo mencionado delito a medida que se impõe.

Do concurso formal:

No caso em comento, o acusado fora denunciado pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor. Desta forma, insta explanar acerca do concurso de crimes.

Neste ponto, em que pese esta Magistrada tenha, até recentemente, entendido pela configuração de concurso material de crimes em casos como o presente, após reanálise da matéria e diante da pacificação do tema, em sentido diverso, pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela aplicação da regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal.

Isso porque, conforme se depreende da denúncia e das provas acima analisadas, a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do roubo, além de ter se verificado desígnio único, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Nesse mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Desta forma, verifica-se, no caso dos autos, mostra-se necessária a aplicação do concurso formal de crimes em relação aos delitos de roubo e corrupção de menor.

Assim, verifica-se que a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menor restaram claramente configuradas, sendo a condenação do acusado a medida imperiosa no caso em espeque.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado FÁBIO DIAS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, armador de ferragens, natural de Barra do Corda/MA, nascido aos 22/03/1990, filho de Domingos Alves Rodrigues e Raimunda Dias Rodrigues, residente e domiciliado na Rua Sebastiao Sales Mendes, nº 2399, bairro Boa Esperança, neta cidade de Sinop/MT, como incurso nas penas do artigo 157, caput, e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do Código Penal.

Passo a elaborar a dosimetria de pena:

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, evidenciando sua culpabilidade. O acusado não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo penal. Acerca da circunstância e consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não incidem as circunstâncias atenuantes nem agravantes de pena, mantendo a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, verifica-se que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, tem-se a incidência da figura do concurso formal, prevista no art. 70, do Código Penal, com o delito de corrupção de menor, de modo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Não há causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua situação de hipossuficiência.

Quanto aos bens apreendidos nos autos (Termo de apreensão 52019449 - Pág. 26), verifica-se que alguns foram devolvidos à vítima (termo de entrega ID 52019449 - Pág. 27 e 32 e ID 52019450 - Pág. 24), restando nos autos os bens certificados no ID 52019450 - Pág. 24, de modo que determino que se intime o acusado e a vítima para informar se o aparelho celular apreendido lhe pertence, devendo comparecer na Administração do Fórum para reaver o bem, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovante de propriedade. Decorrido o prazo, determino, desde já, a destruição do citado aparelho.

No tocante aos demais bens apreendidos, determino a destruição, uma vez que não mais interessam ao processo, nem são passíveis de doação.

Desde já, havendo interposição de recurso de apelação, certificada a tempestividade, intime-se o apelante para razões e, após, o apelado para contrarrazões, remetendo o processo ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Caso o acusado manifeste o desejo apelar, intime-se o seu defensor para interpor e arrazoar o recurso
(...)”.

A defesa sustenta que inexistem provas judiciais capazes de condenar o apelante pela prática do crime de roubo simples, haja vista ter havido violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM José Ernesto Silvestri Klein afirmou que a guarnição da Polícia Militar estava em ronda preventiva quando foi notificada da prática de um crime de roubo por um casal, descrevendo que os visualizaram “
como se estivessem desviando da viatura. Logo, iniciamos o acompanhamento, o que fizemos por alguns quarteirões, até que houve a queda da motocicleta numa rotatória. Aí depois da queda, não sei se era condutor, mas o homem ainda tentou correr, não conseguiu e logo chegou umas viaturas em apoio e nós levamos os dois até a delegacia. Posteriormente, foram recuperados os materiais, eles tinham eu acho que dispensado alguma coisa, uma chave, comprado alguma coisa, eu não lembro. (...) No começo, eles negaram, só foram parar de negar assim quando foi recuperado o material, daí tinha, acho que se eu não me engano, imagem, não tinha como mais negar
”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Tiago Almeida de Oliveira, relatando que “
era um casal, numa moto preta, Titan. Naquela época estava tendo muito roubo desse modus operandi, de puxar celular, bolsa e sempre um casal. (...) Camiseta acho que era azul, eu não me recordo bem. Continuamos as rondas nas imediações (...), aí a gente viu um casal passando de moto do outro lado da avenida (...), eles saíram ‘rampando’ os quebra-molas tudinho (...). Antes de cair, eles iam dispersando alguns objetos (...). Na delegacia, a vítima reconheceu ele e parece que teve uma outra guarnição que (...) conseguiu achar na lixeira do supermercado a bolsa com os documentos da vítima. (...) A vítima reconheceu um celular, tanto é que ele ficou sem a bateria ou parece que eu achei só a bateria, eu não me recordo. (...) Aí estava com eles as mercadorias que eles tinham comprado no mercado, caixa de bombom, caixinha de cerveja. Aí tinha dinheiro com ele no bolso. (...) No rastro que eles fizeram lá, a gente encontrou o celular, a bateria (...). Depois, na delegacia, ela se identificou como menor, aí ela pegou e falou que eles realmente tinham passado e viram a mulher a pé, acho que estava na frente do Detran (...), diz que ele puxou (...)
”.

No interrogatório judicial,
Fábio Dias Rodrigues
negou a prática delituosa, dizendo que estava assistindo uma partida de futebol quando encontrou a menor e deu uma carona para ela, contando que “
ela já estava com essa bolsa, aí ela estava com um capacete na mão e me pediu uma carona. Eu falei: ‘não, eu ‘tô’ indo lá no Machado comprar uma bebida pra mim, se você quiser esperar eu ir lá e voltar, eu te levo’ (...), então ela falou: ‘eu vou lá mais tu’. Aí subiu na moto (...) Na hora que eu estava voltando (...), ela já estava sem a bolsa (...). Eu fiquei com medo, porque eu já tinha ingerido bebida alcoólica e minha moto estava atrasada, o documento, e eu fiquei com medo de perder a moto e, por isso, que eu acelerei a moto, mas eu não tive intenção nenhuma de correr (...) e minha consciência ‘tá’ limpa, porque eu não peguei nada de ninguém. (...)
”.

A versão apresentada pelo réu é contrária aos depoimentos dos policiais militares em juízo e do relatado pela adolescente, Ketlin Emanueli Silva Aguiar, na Delegacia,
in verbis
:

“
Que a declarante informou que Fábio Dias Rodrigues (suspeito) é parente de uma colega sua, que não tem nenhum tipo de relacionamento com o mesmo; Que Fábio chamou a declarante para ir acompanhá-lo no mercado, porém, a mesma não sabia da finalidade de Fábio, praticar o roubo;
Que informa que Fábio foi quem roubou a bolsa da motoqueira
, na avenida das Figueiras, na lateral da Delegacia de Polícia Civil, no dia 10/5/2018, por volta das 22 horas, e
quando viu tal situação pediu de imediato para ele parar a moto, que a declarante iria descer, porém Fábio não quis parar
; Que foram até o mercado Machado na Itaúbas; A declarante nos informou que Fábio utilizou o dinheiro oriundo do roubo para comprar 1 (uma) caixa de cerveja e a declarante comprou apenas 1 (uma) caixa de bombom com o dinheiro próprio da declarante; Que indagada se Fábio disse alguma coisa à declarante ou o motivo do roubo, a declarante respondeu que não, que ele ficou calado. Que não tem conhecimento se Fábio é usuário de drogas ou traficante
”.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, em sede extrajudicial, reconheceu os objetos encontrados na posse do suspeito e da menor, declarando que “
estava na avenida das Figueiras, em frente ao restaurante Detroit, no centro de Sinop, conduzindo a moto, no dia 10/05/2018, por volta de 22:30 horas,
quando o suspeito em outra moto acompanhado de uma moça na guarupa, passou rapidamente pela declarante e puxou a bolsa que estava dependurada em seu corpo
e, ao puxar, arrebentou a alça da mesma; Informa ainda que o suspeito, ao puxar a bolsa, a declarante apenas se desequilibrou, porém não chegou a cair ao chão e nem se machucar; Que a declarante informou que o suspeito não estava armado; Que a declarante carregava em sua bolsa 01 (um) celular Samsung J5 Prime Rosa Serial nº 358866088744745, neste ato apresentou a nota fiscal do aparelho; 01 (um) outro celular Samsung, que não se recorda o modelo, mas que foi recuperado apenas a bateria e a capa do celular, aproximadamente R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), a bolsa, cor marrom, contendo os documentos pessoais;
Que a declarante reconheceu os seus pertences recuperados pela Polícia que estavam na posse do suspeito
; Que a declarante alegou que a menor infratora disse que a caixa de bombom foi comprada com o dinheiro dela, porém, o valor do dinheiro recuperado pela Polícia Militar foi de apenas R$ 376,60 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) e que provavelmente os outros produtos recuperados, como a caixa de cerveja e cigarros, foram adquiridos por meio do dinheiro da vítima
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
”.

Em julgados recentes, ambas as Turmas, que compõem a Terceira Seção da Corte de Justiça, alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [
grifei
]
[3]
.

Contudo,
in casu
, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado pela vítima, o que demonstra haver um
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, haja vista a autoria restar fartamente demonstrada por diversas provas, quais sejam: a prisão em flagrante do réu na posse das
res furtivae
, depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, relato da adolescente em sede extrajudicial, no qual responsabiliza
Fábio
pelo crime de roubo, de modo que é descabida a tese de fragilidade probatória para fins condenatórios.

A propósito, “
não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independe source) suficientes para sustentar a condenação
” [STJ. AgRg no REsp 1963332 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 23/2/2023].

Quanto ao delito de corrupção de menores, a defesa aduz que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a participação da adolescente no crime, inexistindo conduta ativa do apelante no sentido de corrompê-la.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (Súmula 500 do STJ), “
bastando a
comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável
, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido
” [STJ. AgRg no HC 765098 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 25/10/2022. DJe: 4/11/2022].

No caso
sub examine
, sobejam provas a demonstrar a participação da adolescente no crime praticado por
Fábio
, especialmente diante: a) do seu relato na Delegacia, quando disse: “
que Fábio chamou a declarante para ir acompanhá-lo no mercado, porém, a mesma não sabia da finalidade de Fábio, praticar o roubo; Que informa que Fábio foi quem roubou a bolsa da motoqueira, na avenida das Figueiras, na lateral da Delegacia de Polícia Civil, no dia 10/5/2018, por volta das 22 horas, e quando viu tal situação pediu de imediato para ele parar a moto, que a declarante iria descer, porém Fábio não quis parar
”; b) da sua apreensão em flagrante na companhia do acusado durante a fuga da abordagem policial; e c) dos testemunhos dos agentes do Estado, que foram uníssonos em afirmar que o roubo foi praticado por um casal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

para acolher em parte a preliminar suscitada, a fim de declarar a nulidade parcial da sentença, no atinente à dosimetria da pena, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que o juízo proceda à correta dosimetria da sanção penal, a ser elaborada individualmente para cada crime, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
GRINOVER, Ada Pellegrini, Antônio Antônio Scarance Fernandes e Antônio M. Gomes Filho.
As nulidades no processo penal
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007, p. 257/258.

[2]
STJ. DJe: 2/4/2018.

[3]
STJ. AgRg nos EDcl no HC 669809 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/12/2022 e STJ. AgRg no REsp 1964060 / RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 15/8/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023